Tribunal: STF
Processo: AI 530116
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-05-31
Data de publicação: 2005-05-31

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE DECIDIU A CONTROVÉRSIA COM BASE NO ACERVO
PROBATÓRIO DOS AUTOS E NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE.
Caso em que ofensa à Carta da República, se existente, dar-se-ia
de forma reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via
extraordinária.
Incidência da Súmula 279 desta colenda
Corte.
Agravo desprovido.